Tribunal: TJMT
Processo: 1018567-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018567-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), LAZARO AUGUSTO RIBEIRO - CPF: 391.878.531-91 (AGRAVADO), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PERÍCIA – VALOR DOS HONORÁRIOS DO EXPERT – REDUÇÃO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil no § 3o do artigo 465, estabelece que os honorários periciais serão definidos pelo juiz após manifestação das partes sobre a proposta apresentada pelo
Expert
.

II - O valor de R$ 6.030,00 (seis mil e trinta reais) apresentado pelo perito não guarda relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, consistente em perícia médica de baixa complexidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA de no 1000148-92.2017.8.11.0041, ajuizada em face de LÁZARO AUGUSTO RIBEIRO, manteve a proposta de honorários do
expert
nomeado pelo juízo.

Para tanto, pleiteia a agravante a redução do valor dos honorários do perito, os quais foram fixados na quantia de R$ 6.030,00 (seis mil e trinta reais), a qual considera elevada e desproporcional à média geral e ao labor a ser realizado, consistente na realização de exame médico de invalidez permanente.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, a questão discutida no presente agravo diz respeito à decisão que manteve os honorários no valor proposto pelo perito, no total de R$ 6.030,00 (seis mil e trinta reais), referente à perícia médica.

Na ocasião, a parte agravante discorda do valor chancelado pelo juiz singular, o qual diz ser elevado, pugnando assim pela sua diminuição para um patamar condizente com o trabalho a ser prestado.

O Código de Processo Civil no § 3o do artigo 465, estabelece que os honorários periciais serão definidos pelo juiz após manifestação das partes sobre a proposta apresentada pelo
Expert
.

Ao definir esse valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para realização.

Feitas essas considerações, verifica-se dos documentos juntados nos autos pela parte recorrente, que a perícia médica determinada pelo Juízo busca averiguar a extensão dos danos físicos sofridos pelo agravado em razão de acidente automobilístico.

No presente caso, observa-se que o valor dos honorários apresentado pelo
Expert
, apresenta flagrante desproporcionalidade com o labor a ser desenvolvido.

Nesse passo, mostra-se prudente a reforma da decisão que manteve os valores dos honorários periciais na elevada quantia de R$ 6.030,00 (seis mil e trinta reais).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA MÉDICA - AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA E DETERMINOU O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA SEGURADORA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - ART. 373, §1o CPC - ADEQUAÇÃO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - REDUÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em princípio, à parte autora incumbe o pagamento de honorários periciais quando a produção da prova técnica tiver sido por ela requerida com exclusividade (art. 95 do CPC), porém pode o juízo, dadas as peculiaridades da causa, realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova.

O artigo 373, § 1o do CPC determina que “(...) diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, para que se adeque às particularidades da causa, bem como para seguir os moldes da jurisprudência desta e. Câmara em casos semelhantes.

(N.U 1012908-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Assim, considerado os parâmetros utilizados pela jurisprudência, os honorários na situação versada nos autos devem ser reduzidos para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e reduzir os honorários periciais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020